Tribunal: TJMT
Processo: 1019945-15.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019945-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILLIAN DIAS DA SILVA - CPF: 025.911.471-59 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

– ATENDE OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização. O não cumprimento do que foi prometido gera ao anunciante do produto a obrigação de reparar o consumidor pelo dano moral sofrido.

Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WILLIAN DIAS DA SILVA

contra a sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por dano moral e material no 1019945-15.2021.811.0041, perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, cujo dispositivo restou assim consignado:

“(...).
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a parte ré a ressarcir o valor de
R$

4.603,19 (quatro mil seiscentos e três reais e dezenove centavos)
efetivamente pago pela parte autora a título de “ITBI e Registro do Cartório”, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com base no artigo 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a cota parte da autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. (...). – sic – id. 226402723.

Em suas razões recursais (id. 226402724), o Apelante aduz que a sentença merece reforma, pois não reconheceu o dano moral indenizável.

Alega que foi induzido a erro, visto que não houve informação adequada, clara e precisa a respeito do empreendimento divulgado pela Construtora apelada.

Afirma que houve propaganda enganosa com nítida intenção de atrair clientes, situação demonstradas nos folders ilustrativos, na qual a Construtora recorrida
realizou divulgação em massa em diferentes meios de comunicações a respeito da gratuidade do ITBI e REGISTRO, com um único fim: facilitar e realizar vendas de seus imóveis para os consumidores.

Explana que tais promessas de isenções não foram cumpridas pela Apelada.

Pugna pelo provimento do presente recurso para condenar a Apelada ao pagamento de danos morais sofridos, visto que a situação retratada nos autos, não foi meros aborrecimentos, e sim lesão a direitos personalíssimos, tais como à honra, à imagem, à intimidade gerando frustração, aflição e desgosto profundo ao ofendido.

Contrarrazões apresentadas (id. 226402726
), pela manutenção da sentença ora objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, convém destacar que a relação entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Verifica-se que a parte Autora ora Apelante celebrou com a Empresa apelada,
contrato para aquisição de um imóvel no Condomínio Chapada dos Pampas, aduzindo que em todas as publicidades a Construtora há a informação de que o ITBI e Registro em Cartório seriam isentos aos clientes.

Alega que realizou o pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) referente a Serviços de Assessoria para que a Construtora resolvesse a parte burocrática de registro do imóvel e compareceu ao Cartório para assinar a documentação do imóvel e até então nada teria sido cobrado.

Contudo, posteriormente, a parte Requerida realizou cobrança de valores referente ao Registro do imóvel, o que segundo alega parte apelante, trata-se de propaganda enganosa.

A Construtora ora apelada sustenta
que não praticou conduta ilícita, que inexiste dano à moral da autora, quanto mais danos materiais e que não há possibilidade de inversão do ônus da prova.

A partir do conjunto probatório, resta incontroverso que as partes firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e venda em 05/08/2018, para aquisição de um imóvel denominado Chapada dos sabiás, Bloco 18, 2Q, Apto. 303, localizado na Av. Professora Edna Maria de Albuquerque, 1100, Bairro Jd. Imperial/MT, pelo preço de R$ 147.549,01 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais - ID no 226402704).

Com efeito, os documentos colacionados junto à inicial (ID no 226402699) demonstram que a requerida/apelada por meio de faixas, folders, anúncios na internet e na própria fachada da empresa indica como benefício da aquisição de seus imóveis a isenção do pagamento do ITBI e Registro do imóvel.

Inclusive, tal benefício também foi anunciado para o empreendimento “Chapa dos Sabiás”, onde a parte Autora/Apelante adquiriu um apartamento.

Em que pese à Requerida/Apelada afirmar que o Apelante tinha plena ciência acerca da sua obrigação em arcar com as despesas relativas ao registro e ITBI, certo é que os documentos juntados aos autos a fim de corroborar tais alegações foram preenchidos à mão, permitindo a ilação de que podem ter sido assinados em branco.

Ora, a teor do que dispõem os artigos 6o e 30 do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre determinado produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros.

Ainda, importa registar o que dispõem os artigos 36 e 37 do Diploma normativo acima destacado:

“
Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.”

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1o É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Nesse contexto, extrai-se que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

Logo, havendo provas de propagandas/publicidade informando a gratuidade do ITBI e do registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida a prática abusiva, com o dever da requerida em ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

Com efeito, a simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA POR OFERTAR IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA
– [...]. - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 2.
A situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dever de sua reparação
. 3. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, elementos esses verificados na espécie. 4. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
(N.U 1007291-84.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020). (Destaquei).

No que diz respeito ao “
quantum
” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo o quantum indenizatório ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a sentença a quo, no sentido de condenar a Empresa apelada a pagar ao Apelante o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigidos monetariamente pelo índice do INPC, a partir do arbitramento, com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Tendo em vista a alteração significativa do julgado,
inverto
o ônus sucumbencial, ficando integralmente a cargo da Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024